Tribunal: TJSP
Processo: 1030590-76.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pedido deferido pelo juízo de origem – Irresignação do réu – Inteligência do art. 382, §4o, do Código de Processo Civil – Admissão de defesa ou recurso apenas contra sentença de indeferimento total da produção antecipada de provas – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Ônus sucumbencial - Resistência do réu à pretensão autoral – Recurso não

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pedido deferido pelo juízo de origem – Irresignação do réu – Inteligência do art. 382, §4o, do Código de Processo Civil – Admissão de defesa ou recurso apenas contra sentença de indeferimento total da produção antecipada de provas – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Ônus sucumbencial - Resistência do réu à pretensão autoral – Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030590-76.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado ISAIAS DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030590-76.2019.8.26.0001 -Voto no 3350
2
APELAÇÃO N. 1030590-76.2019.8.26.0001
APELANTE: Isaias de Moura
APELADO: Banco do Brasil S/A
JUIZ: Clovis Ricardo de Toledo Júnior
COMARCA: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana
VOTO N. 3350
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Pedido
deferido pelo juízo de origem
Irresignação do réu

Inteligência do art. 382, §4o, do Código de Processo Civil
Admissão de defesa ou recurso apenas contra sentença de
indeferimento total da produção antecipada de provas

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
Ônus
sucumbencial - Resistência do réu à pretensão autoral

Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls. 125/127, cujo
relatório se adota, que, em sede de ação de produção antecipada de provas ajuizada
por Isaias de Moura em face de Banco do Brasil S/A, julgou procedente o pedido,
“para condenar o réu a fornecer, com exatidão profissional, os extratos da conta de
todo o período da movimentação, seus valores, a correção monetária e o Resíduo
Líquido Anual, demonstrando a evolução do capital depositado no Fundo durante
todo o período de custódia dos valores, bem como de apresentar as microfilmagens
sobre a movimentação financeira e a evolução da conta, com as informações de
movimentação financeiras que constem nesses documentos, no prazo de 15 dias da
publicação da decisão”. Em virtude da sucumbência, o réu foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 15% sobre o valor
atualizado da causa.
Irresignado, apelou o réu (fls. 129/142), aduzindo, preliminarmente,
que é parte ilegítima para responder pelas perdas ou remunerações vinculadas às
contas PASEP, pois tal responsabilidade seria do Conselho Diretor do Fundo
PIS/PASEP, gerido pela União Federal. Ressalta que é mero depositário das
quantias, mas não possui ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos
saldos principais ou sobre os valores distribuídos a título de RIA. Alega que teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030590-76.2019.8.26.0001 -Voto no 3350
3
ocorrido a prescrição, pois o prazo é de cinco anos para pleitear a correção do saldo
de contas vinculadas de PIS-PASEP. No mérito, afirma que “ao ajuizar a presente
ação com a versão online em detrimento dos microfilmes disponíveis em até 60 dias
após a solicitação, percebe-se tratarmos de verdadeira aventura jurídica, desprovida
de qualquer salvaguarda judicial, mormente, pois evidente não ter o autor sequer
averiguado seu efetivo saldo quando a promulgação da CF, tecendo considerações
sem lastro e cabimento, reforçando, então, a necessária reforma da sentença
proferida”. Por derradeiro, requer o afastamento da condenação em honorários, pois
comprovou o cumprimento da obrigação e não deu causa à instauração da ação.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 143/144).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 149/153).
É o relatório.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas, em que o autor
pleiteia que o réu apresente extratos de sua conta PIS/PASEP, n. 10617442395, de
todo o período, com indicação de valores, correção monetária e Resíduo Líquido
Anual; ou, inexistindo tais extratos, que seja apresentada as microfilmagens com toda
a movimentação financeira e evolução da conta.
Em resposta (fls. 47/59), o réu arguiu, preliminarmente, ilegitimidade
passiva, incompetência do juízo e falta de interesse processual. Esclareceu que os
extratos microfilmados referentes ao período de 1990 a 1999 já foram solicitados ao
setor interno do banco responsável. Discorreu, ainda, acerca do histórico do PASEP.
Sobreveio sentença (fls. 125/127), que determinou que o réu
fornecesse os documentos requeridos.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta conhecimento.
Isso porque, cuidando-se de produção antecipada de provas, deverá ser
aplicado o procedimento previsto nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo
Civil, nomeadamente o disposto no art. 382, §4o, que assim dispõe: “Neste
procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”
Forte nessas premissas, haja vista que a pretensão autoral foi deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030590-76.2019.8.26.0001 -Voto no 3350
4
pelo juízo de origem, determinando-se a exibição dos documentos solicitados na
exordial não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto pelo réu.
Nesse sentido, há remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. Irresignação recursal do réu contra a r. sentença que
acolheu a pretensão inicial. Inconformismo do autor diante da não
imposição de verbas de sucumbência à parte ré. Inadmissibilidade.
Procedimento que só admite recurso contra decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pleiteada. Hipótese não ocorrente.
Recursos inadmissíveis por expressa vedação legal, contida no artigo
382, § 4o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelações
não conhecidas. (Apelação n. 0000112-18.2020.8.26.0482, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j.
18/09/2020).
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. Irresignação recursal do réu contra a r. sentença que
acolheu a pretensão inicial. Inadmissibilidade. Procedimento que só
admite recurso contra decisão que indeferir totalmente a produção da
prova pleiteada. Hipótese não ocorrente. Recurso inadmissível por
expressa vedação legal do artigo 382, § 4o, do novo Código de
Processo Civil. Sentença mantida. Apelação não conhecida.”
(Apelação Cível no 1002593-88.2018.8.26.0572, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 07/05/2019).
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Ação de obrigação de
fazer. Exibição de documento. Admissibilidade no NCPC como
produção antecipada de prova. Incidência do regramento previsto nos
arts. 381 e seguintes. Recurso cabível somente quando indeferida a
produção da prova pleiteada. Art. 382, § 4o, do NCPC. Pedido julgado
procedente na espécie. Sentença irrecorrível. Recurso não conhecido.”
(Apelação Cível no 1000610-20.2017.8.26.0142; 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 07/05/2018).
Com efeito, o âmbito de apreciação da ação de produção antecipada de
provas está adstrito à análise acerca da possibilidade de sua realização ou não, com
fulcro nas hipóteses expressamente previstas pelo art. 381 e incisos, da Lei Adjetiva
Civil, sem incorrer em qualquer outro debate, nomeadamente quanto à valoração do
conteúdo desta prova produzida.
Por derradeiro, quanto aos ônus de sucumbência, consigno que o réu
apresentou resistência ao pedido do autor, na medida em que suscitou diversas
preliminares e pleiteou a total improcedência do pedido. Desse modo, não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030590-76.2019.8.26.0001 -Voto no 3350
5
reparo a distribuição das custas, despesas e honorários advocatícios nos termos da
sentença.
Ante o exposto, com fundamento no art. 382, §4o, do Código de
Processo Civil, não conheço do recurso, com majoração da verba honorária para 20%
do valor atualizado da causa.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator